Tribunal: TJMT
Processo: 0007034-26.2015.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007034-26.2015.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FABIANO PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0007034-26.2015.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO INSERIDO NO REGIME SEMIABERTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REITERAÇÃO DE CONDUTA – FALTA GRAVE RECONHECIDA NA ORIGEM – DECISÃO QUE DETERMINA APENAS A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

O reconhecimento de falta grave – consistente na ausência deliberada do reeducando para substituir o equipamento de monitoração eletrônica - enseja a regressão de regime, e não apenas a alteração da data-base para obtenção dos benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0007034-26.2015.8.11.0064

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu o cometimento de falta grave por Fabiano Pereira da Silva, no cumprimento da pena em regime semiaberto, e determinou a alteração da data base para obtenção dos benefícios executórios, deixando, entretanto de regredir o regime (Id.
48677958).

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto; 2)
“aportou relatório do monitoramento eletrônico demonstrando que desde o mês de abril/16 não vinha cumprindo as condições de permanecer na área de inclusão e no horário estabelecido, sendo recolhido de volta à unidade prisional no dia 19/05/16, por ter rompido a tornozeleira eletrônica
” (sic); 3) na audiência ocorrida em 5-5-2016 foi concedida a ele a oportunidade de permanecer no regime intermediário; 4) o reeducando voltou a descumprir as condições do regime semiaberto; 5) na audiência de justificação foi reconhecido o cometimento de falta grave, porém apenas alterada a data base; 6) é “
imperiosa a reforma da decisão combatida, a fim de que o agravado, que, acertadamente, não teve a segunda justificativa aceita pelo r. Juízo “a quo", seja regredido ao regime fechado, uma vez que ainda se encontra em liberdade, sem cumprir sua pena
” (sic) (Id. 48677967).

Em contrarrazões, a defesa alega que a prisão do reeducando foi posteriormente determinada, de modo que se “
trata de recurso fadado ao insucesso, eis que dele não advirá quaisquer efeitos práticos
” (sic). No mérito, pugna pela manutenção
do
decisum
(Id.
48677962
).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos (Id.
48677964
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
conhecimento
e provimento do recurso interposto
” (sic) (Id. 50130484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0007034-26.2015.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que, de acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, o reeducando se encontra no regime semiaberto, de modo que se mostra despropositada a alegação defensiva de que se
“Trata de recurso fadado ao insucesso, eis que dele não advirá quaisquer efeitos práticos”.

Como visto, o agravado foi condenado à pena
de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime semiaberto, ante a o cometimento de dois crimes de roubo majorado.

Ao iniciar o cumprimento da pena foi imposto a ele o uso de tornozeleira eletrônica, assim como diversas obrigações, que não foram cumpridas, notadamente diante do rompimento do dispositivo.

Na audiência admonitória, ocorrida em 6-6-2016, o juiz da execução penal aplicou a ele apenas a pena de advertência (Id. 4867795).

Ocorre que, em 2-3-2017, o setor de monitoramento informou que o agravado voltou a descumprir as condições do regime semiaberto, uma vez que “
foram feitas várias tentativas para a instalação da tornozeleira sem nenhuma resposta
” (sic) (Id. 48677954).

Por conta disso, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do regime (Id. 48677955).

O pleito
não
foi apreciado, e o juízo designou nova audiência de justificação (Id. 48677955).

Na data aprazada, o reeducando foi ouvido e, em seguida, o MP se manifestou pelo não acolhimento da justificativa apresentada por ele, bem como requereu a aplicação da penalidades pertinentes, como “
a mudança de data-base para progressão de regime, perda dos dias remidos, e a regressão de regime para o fechado
” (Id. 48677957).

Em 9-5-2018, o juízo da execução penal reconheceu a ocorrência de falta grave, nos seguintes termos:

In casu, verifica-se que o recuperando tenta se justificar nos moldes acima descritos, porém, o recuperando em nenhum momento, início o cumprimento correto e regular da reprimenda imposta,
sendo possível observar que o mesmo já teve inclusive uma segunda chance para efetuar o correto cumprimento, fls. 54/55, todavia, não o fez. Logo, a justificativa apresentada não é válida
.

É sabido que a pena tem duplo caráter, punitivo e educativo, ou seja, o de ressocializar o apenado, afim de que possa retornar ao convívio social. Entretanto, se diante de fato grave simplesmente se fechar os olhos, perdoá-lo, como se fosse uma criança que cometeu um ato típico de sua idade, não se estará atendendo a tal caráter da pena. Necessário se faz que Fabiano Pereira da Silva seja repreendido, de modo que tome consciência de que as regras são impostas e não é de seu livre arbítrio cumpri-las ou não.

Ressalta-se que a obrigação do recuperando, hoje, é com o Estado, com a sociedade, a quem deve o cumprimento da pena, na forma determinada, porque infringiu uma norma penal e está cumprindo pena, pelo que, deve obedecer às regras impostas, até mesmo como meio de, aprender a viver numa sociedade, cujas normas já foram infringidas pelo mesmo, razão de sua condenação.

É sabido que o preso tem o dever de demonstrar o seu senso de responsabilidade e de agir de acordo com as regras disciplinares impostas, sob pena de regredir para regime mais severo e perder benefícios.

Contudo, como cumpre pena em regime fechado, não há que se falar em regressa de regime. Porém, também não pode o apenado ficar imune às penalidades, igualando-se àqueles que possuem bom comportamento, quando da obtenção de benefícios.

Desta feita, reconhecida a falta grave e não havendo alteração do regime, completo o pensamento acima, para considerar a data da falta grave, como aquela que se iniciará a contagem para benefícios.

[...]

Deixo de acolher a justificativa apresentado pelo recuperando Fabiano Pereira da Silva, determinando a alteração da data-base para fins de obtenção de benefícios para a última falta grave

(Id. 48677958) (sem destaque no original).

A monitoração eletrônica é compatível com o regime semiaberto, sendo certo que cabe ao reeducando manter o equipamento em condições de uso. Caso contrário, fica caracterizada a ocorrência de falta grave:

[...] Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça. In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(STJ, HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).

Depois de romper o primeiro aparelho, o reeducando deveria comparecer no local designando para substituí-lo, contudo, apesar das várias tentativas, a medida restou frustrada, porque não foi possível localizá-lo.

Após ouvi-lo em audiência, o juiz da execução penal reconheceu que o reeducando descumpriu as condições do regime semiaberto. De fato, a decisão consignou, inclusive, que essa não era a primeira vez que ele incidia em tal conduta.

O cumprimento de pena impõe a observância de condições e limitações à liberdade. Assim, não pode o apenado descumprir as condições do regime intermediário, com a nítida intensão de frustrar a execução penal, e não sofrer as consequências legais decorrentes do ato.

Assim sendo, deve ser determinada a regressão do regime, conforme se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO EM
EXECUÇÃO
.
FALTA GRAVE
. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO IMPOSTO MEDIANTE CONDIÇÕES. NEGATIVA DE
INSTALAÇÃO
DE
TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO.
-
FALTA

GRAVE
. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO.

Devidamente delineado o descumprimento das condições impostas no regime aberto. Apenado que, após progredir de regime, diante da ausência de vaga apropriada em estabelecimento
penal
,
foi agraciado com prisão domiciliar, mediante condições, entre elas, o monitoramento eletrônico. Negativa de
instalação
da
tornozeleira
eletrônica confirmada pelo agravante em audiência de justificação. Ao condenado não é dado escolher o momento nem a forma como cumprirá a pena que lhe foi imposta. Desinteresse do apenado no monitoramento eletrônico que revela sua
falta
de comprometimento na
execução
da reprimenda e sua incapacidade de atender às determinações judiciais, optando por descumprir as exigências para a manutenção da benesse que fora concedida em seu amplo benefício, de modo extraordinário. Manutenção do reconhecimento da
falta
. - REGRESSÃO DE REGIME. A partir do reconhecimento da
falta

grave
, a regressão a regime mais severo é consequência necessária considerando o que preleciona com clareza o artigo 118, inciso I, da LEP. - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. Reconhecido o cometimento da
falta
de natureza
grave
, a regressão de regime prisional é medida que se impõe, conforme determina o artigo 118, inciso I, da LEP. [...]
(Agravo de
Execução

Penal
, No 70083437517, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29-01-2020).

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REGRESSÃO AO FECHADO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APENADO QUE NÃO COMPARECE AO PAM9 PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, COMO CONDIÇÃO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA EM AUDIÊNCIA. REGRESSÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Se, no curso da execução da pena, o condenado pratica falta grave, há consequências disciplinares, inclusive a possível regressão de regime.

II – Estando o sentenciado devidamente ciente das condições estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado, é inconteste que a justificativa do esquecimento para o não comparecendo ao PAM9 para instar a tornozeleira, mostra-se absolutamente frágil e insubsistente, o que evidencia o seu desinteresse em cumprir a pena na forma que lhe foi cominada, impondo, a lei, a regressão de regime.
(TJPR - 4a C.Criminal - 0019331-27.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 09.08.2018).

Posto isto, em consonância como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e determino a regressão de regime para o fechado, em decorrência do cometimento de falta grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020